Tribunal: STF
Processo: Rp 891
Classe: Rp
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-06-13
Data de publicação: 1973-06-13

Ementa:
1) ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 42 E SEU PAR. ÚNICO, DA
LEI 2085-A, DE 05.09.72, DO ESTADO DA GUANABARA.
OS OFICIOS DE JUSTIÇA E DE NOTAS SÃO ÓRGÃOS DA FÉ PÚBLICA
INSTITUIDOS PELO ESTADO. QUER NO FORO JUDICIAL, SEJA NO CHAMADO FORO
EXTRA-JUDICIAL, DESEMPENHAM FUNÇÃO EMINENTEMENTE PÚBLICA. OS SEUS
TITULARES SITUAM-SE COMO SERVIDORES PUBLICOS.
AS CUSTAS CONCEITUADAS COMO ESPÉCIE DE TAXA, OU COM OUTRA
QUALIFICAÇÃO NA ORBITA JURÍDICA, CONSTITUEM, SEMPRE, NÃO HÁ NEGAR,
ESPECIAL RETRIBUIÇÃO DEVIDA AO ESTADO, EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO PÚBLICO. DESDE QUE NÃO SE QUALIFICAM COMO RENDA PRIVADA
INFRUTIFERA E A ARGÜIÇÃO DE AFRONTA AS REGRAS INSCRITAS NOS ARTS.21,
INC.IV, 18, PAR. 2 E 2L, PAR. 2, INC.I, DA LEI MAGNA.
VITALICIEDADE E IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS CONSTITUEM GARANTIAS
FUNCIONAIS AUTONOMAS. NA PRIMEIRA NÃO SE CONTEM, NECESSARIAMENTE, A
SEGUNDA. EM CONSEQUENCIA, NÃO VINGA A ALEGAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE, ARRIMADA NO ART. 177, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
DE 1967, HOJE ART. 194 (EC N.1, DE 17.10.1969).
O FUNDAMENTO DE QUE HÁ VIOLAÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO, RESGUARDADO,
DE MODO ESPECIAL, PELA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA GUANABARA, ESCAPA
AO ÂMBITO DA REPRESENTAÇÃO. INTELIGENCIA DO ART. 119,I, LETRA 1, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESTA, DIANTE DA APLICAÇÃO DO ART. 42 E SEU
PAR. ÚNICO, EM FASE DO CASO CONCRETO, O EXAME DA ARGÜIÇÃO PERANTE O
ÓRGÃOLOCAL COMPETENTE. POR FIM, DESDE QUE AS REGRAS SOB APRECIAÇÃO
NÃO IMPORTAM E AUMENTO DE DESPESA, INOCORRE AFRONTA AO DISPOSTO NO
ART. 57 E SEU PAR. ÚNICO, LETRA A, DA LEI MAIOR.
II - ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 38 E SEU PAR. 1.
INFRUTIFERA, POR FORÇA DO QUE ESTABELECEM O ART. 57 DA CARTA
POLITICA E O ART 4 DA LEI 5621/70.
III - CONCLUSÃO: IMPROCEDENCIA DA ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
DOS ARTS. 42, PAR. ÚNICO, E 38 E SEU PAR. L, DA LEI N 2085-A.